Tribunal: TJMT
Processo: 0003048-43.2018.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0003048-43.2018.8.11.0037
Apelantes: Igor Ueslei de Lima e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelados: Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Igor Ueslei de Lima
Juízo de origem: Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Acolho o parecer ministerial de pp. 277-279 (Id. 32715997).
Dessa forma, determino a remessa dos autos à comarca de origem para que sejam colhidas as contrarrazões do defensor público de primeira instância ao recurso interposto pelo Ministério Público contra o acusado Igor Ueslei de Lima.
Concluída a diligência supramencionada, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator